Tribunal: STF
Processo: AR 2492
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4.876/DF). VEDAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 9.868/99. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA EM 1º.8.2016. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Insuscetível de corte rescisório decisão do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. Aplicação do artigo 26, in fine, da Lei 9.868/99.



    2. Indissociável a declaração de inconstitucionalidade das eventuais limitações dos efeitos desta decisão, justifica-se a incidência da vedação prevista no mesmo artigo 26 da Lei 9.868/99 à modulação, proferida em controle concentrado. Precedentes desta Suprema Corte.



    3. Pretendendo a Autora da ação rescisória desconstituir a modulação dos efeitos estabelecida na ADI 4.876/DF, impositivo confirmar a decisão agravada no sentido de inadmissibilidade da ação rescisória . 



    4.  Agravo regimental conhecido e não provido.